Tribunal: STF
Processo: RE 1595701
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, cuja ementa segue transcrita: 

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime fechado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. Há duas questões em discussão: (i) a configuração do delito de desacato e a alegação de insuficiência probatória; (ii) a adequação da dosimetria da pena, com pedido de fixação no mínimo legal e afastamento da reincidência. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. Insuficiência probatória que se reconhece porque, ainda que os funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito em questão, em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os prova cabal do cometimento do ilícito. 
2. Nenhuma outra testemunha presencial foi arrolada pela acusação a fim de corroborar a versão acusatória, providência plenamente possível, considerando que cerca de dez familiares do acusado estavam presentes no local. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Recurso provido, ao fim de decretar a absolvição, com fulcro no inciso VII do art. 386 do CPP. Tese de julgamento: 1. Em crimes em que os agentes policiais são as vítimas mediatas, há a necessidade de que seus relatos sejam confirmados por outros elementos de prova para que se tenha por provada a acusação (doc. 53, p. 4).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 57, p. 4). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput e LVI, e 144, § 5°, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido.

O Tribunal de origem a assim analisou a controvérsia: 

Como se vislumbra da análise da prova oral feita pela E. Relatora, ainda que os funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito em questão, penso que em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como prova cabal do cometimento do ilícito. 
Ladou outro, nenhuma outra testemunha presencial foi arrolada pela acusação a fim de corroborar a versão acusatória, providência plenamente possível, considerando que cerca de dez familiares do acusado estavam presentes no local e, portanto, tiveram condições de presenciar o desenrolar dos fatos, como revelou a prova oral. 
Contudo, nenhuma dessas pessoas restou identificada/arrolada como testemunha pela acusação. E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da acusação incumbirá a quem a fizer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma prova que pudesse confirmar, ainda que minimamente, a palavra das vítimas mediatas. 
Assim, havendo dúvida quanto ao real desenrolar dos fatos, esta opera em favor do acusado (doc. 53, p. 3 — grifos no original). 

Observo que, para divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal do TJRS, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono a seguinte decisão: 

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, ao fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. A parte agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violou diretamente o art. 5º, caput, da CF/1988, ao desconsiderar, de forma indevida, os depoimentos dos policiais militares que figuram como vítimas e testemunhas no processo penal por desacato. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em violação direta ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, ao reconhecer a insuficiência probatória para condenação por desacato; (ii) determinar se a análise da tese recursal exige interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A alegação de violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
6.Agravo regimental não provido (RE 1.578.880 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/3/2026). 

Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.582.339/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/3/2026; ARE 1.590.806/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 6/3/2026; RE 1.588.155/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2026; e ARE 1.592.500/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/3/2026.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
 
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator